Tribunal: TJBA
Processo: 0500366-14.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500366-14.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MATTOS CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL.
LC123/2006. DIREITO AO RESSARCIMENTO. ART. 165, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.

Segundo o quanto previsto no art. 13, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Simples Nacional envolve o recolhimento mensal, através de um único documento de arrecadação, dos seguintes tributos: IRPJ; IPI, ressalvada a contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; CSLL; - COFINS, ressalvada a contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; CPP para a Seguridade Social; ICMS;e ISS.

Conforme art. 165, do CTN, o contribuinte possui o direito a recuperação total ou parcial de valores indevidamente pagos ou pagos em duplicidade ao Fisco.

Sendo fato incontroverso nos autos o pagamento em duplicidade do tributo questionado, é direito do contribuinte o ressarcimento do valor pago a maior.

O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixada anteriormente, considerando o trabalho adicional do advogado em grau de recurso, desde que atendidos aos parâmetros definidos na lei para a fase de conhecimento. Por esta razão, tendo em vista a sucumbência recursal da parte Ré/Apelante, entendo que deve ser majorada a verba advocatícia para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Sentença mantida. Apelo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0500366-14.2019.8.05.0256
,

da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, em que é
Apelante –
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS ,e
Apelado -
MATTOS CONSTRUTORA LTDA ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7